Tribunal: TJMT
Processo: 12678-37.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669038-6 / 2020
Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80126789520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80126789520188110001
LEANDRO DUARTE DOS RODOLFO LUIZ DE
Requerente: Advogado:
SANTOS ALVARENGA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: LEANDRO DUARTE DOS SANTOS
Conta Judicial 3000111011564
Valor: R$ 1.449,25 (um mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA
CPF/CNPJ: 957.323.301-00
Data de Emissão: 15/12/2020
Titular Conta RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA
CPF/CNPJ Titular Conta 957.323.301-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 370193 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/12/2020 22:20